Tribunal: TJMT
Processo: 0000296-92.2017.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000296-92.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE DO NASCIMENTO - CPF: 031.437.231-81 (APELANTE), NICOLE STEFHANI DOS SANTOS - CPF: 045.025.101-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA [ARTIGOS 129, § 9° E ARTIGO 147, AMBOS DO CP] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

REQUER PELO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI
MARIA
DA
PENHA

–

DESCABIMENTO
– INTELIGÊNCIA DO ART.1º DA
LEI N° 11.340/06 NO CASO CONCRETO
–

LESÕES CORPORAIS
–

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A

FORMA SIMPLES
– INAPLICABILIDADE

– LAUDO PERICIAL

– LESÃO LEVE

– CONSTATAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA
– CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DELITO DE AMEAÇA
– DÚVIDA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DO TIPO SUBJETIVO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE –

IN DUBIO PRO REO

–

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE

– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
SURSIS
–
PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
–
DISCORDÂNCIA DO SENTENCIADO COM O BENEFÍCIO
– POSSIBILIDADE – REGIME ABERTO QUE SE AFIGURA MAIS

BRANDO E BENÉFICO AO RECORRENTE
– SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – ARTIGO 804

DO CPP – PRECEDENTES TJMT [AP 8590/2017] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– PENA REDIMENSIONADA.

Tratando-se de ameaça e lesão corporal supostamente praticadas pelo recorrente contra sua ex-companheira, não há como afastar a aplicação da Lei Maria da Penha.

A prova
da efetiva ofensa à integridade física
da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico para a conduta simples.

A palavra
da vítima nos crimes desta natureza assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas como, in casu, o laudo pericial e a confissão do apelante quanto ao delito de lesões corporais.

Quanto ao delito de ameaça, sobressaindo insuperável dúvida acerca da prática ou não da infração penal apurada, resta à absolvição pelo princípio do
in dubio pro reo.

Con
siderando que o acusado foi condenado a uma pena inferior a 06 meses e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, possível o afastamento da sursis estabelecida na sentença, porquanto o regime aberto afigura-se mais benéfico.

O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao
pagamento
das
custas

processuais
. A isenção poderá lhe ser concedida na fase de execução da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do Recurso de Apelação Criminal interposto pela i Defensoria Pública em benefício de ANDRÉ DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara-MT, que nos autos da ação penal nº. 296-92.2017.811.0018 – (Cód. 87133) condenou o apelante como incurso nas sanções descritas nos artigos 129, §9º e 147, ambos do código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, sendo fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena e, ao final, concedido o
sursis
, nos termos do artigo 77 do CP. (Id.23539450)

Inconformado com os termos da sentença, a defesa requer, em síntese: a não incidência da lei 11.340/2006 sobre o crime de lesões corporais, desclassificando o delito para lesões corporais leves, previsto no art. 129 “caput” do CP, bem como, a absolvição do delito de ameaça em virtude da atipicidade da conduta e fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o cumprimento da pena no regime aberto, por ser mais brando que as condições estabelecidas no sursis, porquanto mais benéfico ao recorrente, bem como, postula a isenção das custas processuais, tendo em vista que o apelante é beneficiário da Justiça Gratuita. (Id. 23539459, 23539460)

Em contrarrazões, o Ministério Publico rebate os argumentos da defesa requerendo a manutenção da sentença no que tange à incidência da Lei 11.340/2006 acerca do delito de lesões corporais, bem como, pugna pela manutenção da sentença em relação à condenação pelo delito de ameaça. Contudo, concorda com as razões recursais quanto a substituição do
sursis
pelo regime semiaberto.

(Id. 23539525, 23539526)

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, através da i.
Procurador de Justiça Dr.

Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso

para tão somente afastar o benefício do sursis concedido, assim sintetizando: (Id. 29429989)

“[...]Analisando atentamente os autos, verifica-se que a ilustre Promotora de Justiça analisou adequadamente as provas constantes nos autos e rebateu ponto a ponto os argumentos da defesa, demonstrando que a sentença merece ser alterada tão somente em relação ao afastamento do benefício do sursis concedido ao Recorrente.

Com efeito, no que se refere ao pleito de não incidência da lei maria da penha sobre o delito de lesões corporais, não prosperam as alegações da defesa, pois, trata-se de uma legislação específica cuja finalidade é justamente coibir e prevenir agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, independentemente da gravidade das lesões sofridas pelas vítimas.

Também não merece acolhimento o pedido de absolvição quanto ao crime de ameaças, pois, a autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas nos autos.

Nesse aspecto, ressalta-se que para a caracterização do crime de ameaça não é necessária a presença de um elemento subjetivo específico, mas tão somente a promessa de causar mal injusto, futuro e grave, e, sendo um delito formal, basta que a ameaça seja suficiente para incutir temor na vítima, o que de fato ocorreu, tanto que, a vítima procurou a delegacia, registrou a ocorrência e solicitou as medidas protetivas.

Ademais, não se pode olvidar, que nos crimes de violência doméstica, por ocorrerem, na maioria das vezes, no interior do lar, as provas geralmente se restringem às declarações das vítimas e dos membros da família.

Assim, nessas circunstâncias, a declaração da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes nos autos, constitui elemento probatório juridicamente relevante.

Dessa forma, restaram devidamente comprovados nos autos os delitos praticados pelo Apelante, tipificados nos artigos 147 e 129, § 9 do Código Penal. No que diz respeito ao pleito de isenção de custas em virtude da hipossuficiência do apelante, entendo que a pretendida isenção somente poderá concedida na fase da execução do julgado, pois essa é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, até porque a condição financeira do recorrente poderá sofrer alterações durante o período de suspensão do pagamento.

[...]

Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017- CNMP [1] , adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões da douta Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso interposto, para tão somente afastar o benefício do sursis concedido, tendo em vista que o cumprimento da pena em regime aberto será mais brando e benéfico ao Recorrente.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por ANDRÉ DO NASCIMENTO.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade. (Id. 23539454)

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.23537494, 23521973)

“[...]Consta do incluso inquérito Policial que, no dia 13 de outubro de 2016, por Volta das 23h30, na residência localizada na Rua Angelina Bitencourt, n° 65-N, Bairro Vila Aurora, nesta cidade e comarca de Juara-MT, o denunciado ANDRE DO NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação intima de afeto que possui com a vítima, Nicole Stefhani dos Santos, sua ex-convivente, agrediu-a fisicamente, bem como a ameaçou, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai dos autos que vítima e denunciado conviveram em união estável por, aproximadamente, três anos, e na época da ocorrência estavam separados há três meses.

Apurou-se que a vítima encontrava-se em sua residência, quando o acusado chegou e iniciaram uma discussão por ciúmes. Ainda, sem ser esperado, o imputado segurou com força o braço da ofendida, tomando seu celular e lançando-o contra a parede. Na ocasião, o imputado disse que mataria a ofendida e quem com ela se relacionasse.

Em razão da conduta do denunciado, a vítima sofreu a lesão corporal descrita no Laudo de Exame de Corpo de Delito, (fls. 12/15).

Segundo a vítima, o acusado é impulsivo e já a agrediu fisicamente em quatro ocasiões distintas, além de ameaça-la de morte constantemente, ante seu inconformismo com o fim da relação.[...]”(Sic.)

À luz do noticiado, constata-se que a materialidade delitiva repousa no Boletins de Ocorrência nº. 2016.329850 (Id. 23537496), no pedido de providências protetivas (Id.23537950), no laudo pericial de verificação de dano (Id.23537974), no exame de corpo de delito (Id.23537952) e termo de declaração da ofendida Nicole Stefhani dos Santos (Id.23537498).

1.DO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA LEI 11.340/2006.

Com efeito, no que se refere ao pleito de não incidência da lei maria da penha sobre o delito de lesões corporais, não prosperam as alegações da defesa, pois, trata-se de uma legislação específica cuja finalidade é justamente coibir e prevenir agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, independentemente da gravidade das lesões sofridas pelas vítimas.

Verifica-se, que o objetivo da Lei n° 11.340/06 está elencado em seu artigo 1°, qual seja:

“Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do
§ 8º do art. 226 da Constituição Federal,
da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”

Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada decorrente de agressão por ele praticada contra a vítima, sua então companheira, nos termos do art. 129, § 9º, da lei nº 11.340/06.

“Estabelece o Código Penal:

[...]

“Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”

Salutar é trazer as declarações da vítima, em juízo, que transcrevo nos seguintes termos: (Relatório de Mídias –Id.23539531)

“[...]JUIZ: Nicole você é vítima nesse processo aqui, você pode contar pra gente o que aconteceu nessa oportunidade:

VÍTIMA: Bom, eu fui casada com o André por aproximadamente uns três anos e ai a gente veio a se separar...é, ele não queria se separa mas mesmo assim a gente veio fez a separação tudo belezinha e no..., hã..., desde quando eu estudo a mãe dele fica com o nosso filho pra mim poder estudar..., eu sempre estudei à noite então eu saia da escola as onze horas da noite e passava na casa dela e pegava meu filho que..., as nossas casas ficavam bem próximas e vinha pra minha casa

JUIZ: aham;

VÍTIMA: Esse dia foi igual aos outros, comum até. Nisso, vinham dois amigos me acompanhando pra mim vir pra casa, pra eu não vir sozinha e tal, busquei meu filho e esses dois amigos ficaram na frente da minha casa me aguardando fui lá busquei meu filho e vim com meu filho e ele não gostou porque esses dois amigos meus estavam na frente da minha casa;

JUIZ: aham

VÍTIMA: Até pelo fato da gente ter separado, ele tinha muito ciúme e ai a gente..., fui pegar o meu filho do colo dele ele não queria entregar o meu filho, daí eu fui com mais força, nisso ele segurou meu braço e, obviamente ele tem muito mais força

que eu...apertou...;

JUIZ: ele tomou seu celular essa hora ou não?

VÍTIMA: Foi...,foi um pouquinho antes que eu falei que se ele fizesse alguma coisa contra os menino né, contra os meus amigos eu iria ligar para a polícia

JUIZ: ele chegou a jogar na parede?

VÍTIMA: Eu peguei meu celular na mão, fui ligar, e ele tomou de mim e tacou na parede..., a gente tava na rua né, próximo ao meio fio e minha casa tem muro, tem área e ele jogou contra a parede

quebrou tudinho meu celular, tive que comprar um novo e tal...,e nisso a gente continuou discutindo e tal também ouviu da casa e dela

e tal e veio até lá e eu fui tentar pegar meu filho como eu havia dizendo aí não quis me entregar eu fui pegar com mais força, nisso ele segurou meu braço porque eu fui pegar o neném no colo e como ele é bem mais forte que eu ficou bem marcado, ficou roxo e tudo.

JUIZ: aham...e ele chegou a dizer alguma coisa para você nessa oportunidade? Dizer que a mataria ou alguma coisa desse tipo?

VÍTIMA: Não nessa, como outras já.

JUIZ: Nesse dia especifico que nós estamos, é...;

VÍTIMA: Sim...sim pelo fato de ciúmes ele não queria terminar o casamento

JUIZ: Teria dito algo do tipo que mataria você e a pessoa que você se relacionasse?

VÍTIMA: E se alguém..., exatamente..., se eu chegasse a casar ou namorar ou coisa assim;

JUIZ: Tá certo Nicole...doutora promotora;

PROMOTORA: Nicole essa ameaça gerou medo o receio em você

VÍTIMA: Olha..., receio todo mundo fica né porque a gente tem televisão em casa a gente assiste o que acontece mundo a fora, mas, porém, eu conheço a mãe dele a bastante tempo ele sempre foi nosso vizinho eu sempre morei na casa aonde eu resido até hoje..., então eu achei que era coisa mais do momento até porque

eu ui a primeira esposa dele e ele foi o meu primeiro esposo também, mas depois de um tempo as coisas foram se acalmando tudo, e eu acho que tanto eu quanto ele também entendeu que não seria mais tanto risco sim, mas no momento sim eu fiquei bem assustada, eu era também bem nova..., eu casei e tal..., separei

PROMOTORA: tá bom Nicole;

JUIZ: Doutor Paulo?

DEFESA: assim na ocorrência aqui registrada contra a ameaça a senhora disse assim: a comunicante disse que ele já ameaçou dizendo que se arrumasse alguém iria lhe matar, mas naquele momento não teria feito ameaça somente se referindo a essa frase ai;

VÍTIMA: Que ele já avia me falado antes em outras discussões, já tinha tido;

DEFESA:A senhora registrou ocorrência policial?

VÍTIMA:

Não;

[...]

PROMOTORA: é que eu não entendi..., a pergunta do doutor você tinha dito

é que nesse dia ele te ameaçou..., aí você confirmou isso pro defensor né

VÍTIMA: Sim...em outras ocasiões;

PROMOTORA: Nesse dia!..., que ele pegou no teu braço ele te ameaçou de morte?

PROMOTORA: Olha exatamente..., já faz uns dois anos isso, então pra mim afirmar..., então, se eu falei na época deve ter sido...porque tavam dois amigos e eram só amigos e ele tinha muito ciúme de mim na época então ele não queria separar de forma alguma entendeu [...]”

Em juízo, o apelante confessa parcialmente a conduta adotada nos seguintes termos: (Relatório de Mídias –Id.23539531)

“[...]JUIZ: [...]Consta que nessa oportunidade ter encontrado a moça que estava aqui a pouco, a Nicole né, com dois colegas dela, o senhor teria ofendido a integridade física dela, segurar o braço e também ameaçado nessa ocasião, o senhor se lembra disso?, isso de fato aconteceu? Qual a sua versão da história?

ANDRÉ: Assim..., até a parte do...que ela falou assim que eu segurei no braço é verdade realmente aconteceu..., realmente eu tava um pouco com ciúmes que a gente tinha acabado o relacionamento a pouco tempo assim..., só que assim, por um momento eu não ameacei ela assim tipo, quando a gente tava junto acontecia da gente brigar assim mas nunca no ponto de levantar a mão, bater ou ameaçar...nenhum.

JUIZ: Conta um pouco pra mim André como foi essa parte de você ter segurado ela, como é que isso aconteceu?

ANDRÉ:É que na verdade...assim, igual ela comentou, realmente ela tinha o horário das onze horas para vir buscar o neném que, tipo o neném ficava comigo todos os dias ai eu pegava tipo, levantava normal a gente tinha o acordo de entregar tipo normal, até o dia em que ela chegou com esses dois colegas tal, tudo assim, realmente eu tava com ciúmes só que assim entregava de boa o neném sem problema nenhum aí teve um dia lá que ela chegou estressada que eu cobrei dela que eu tenho que trabalhar no outro dia, você tá chegando atrasada direto eu tenho que trabalhar aí ela começou a se alterar e eu também, ai a gente se estressou, aí o neném tava comigo no meu colo ai nós fomos indo discutindo. Isso foi na minha casa, aí nós fomos discutindo ate a frente da casa dela, aí ela tentou pegar o neném a força, aí ocorreu de eu pegar o celular dela e jogar na parede assim no chão arremessar e peguei o neném daí ela veio para puxar de novo, eu puxei ela pelo braço;

JUIZ: Mas apertou? É que ela ficou com hematomas como é que foi essa parte?

ANDRÉ: Não, não verdade eu peguei e puxei assim ela para evitar dela pegar o neném;

JUIZ: Assim, segurou o braço e tirou ela, foi isso?

ANDRÉ: Olha, assim..., não.., assim por maldade?

JUIZ: Simplesmente, não..., não tô entrando no, se o senhor teve maldade ou não, não é isso, eu quero saber como foi a ação específica do senhor, se o senhor apertou o braço e a atirou se foi isso que aconteceu;

ANDRÉ: Não..., na verdade eu só peguei e puxei aí aconteceu de eu e ela....;

JUIZ:

empurrar..., empurrar assim sem apertar?

ANDRÉ: Eu peguei pelo braço e puxei ela pra...;

JUIZ:

Mas pegou assim pelo braço e...;

ANDRÉ: Pra ficar com o neném, eu não queria deixar ela pegar o neném

JUIZ: Um braço só ou os dois braços?

ANDRÉ: Não..., só um só, agora qual que foi eu também não lembro;

JUIZ: Haham, ok....Doutor Promotora?

PROMOTORA: O senhor ameaçou ela?

ANDRÉ: Não.., em momento algum;

PROMOTORA: Ali..., por causa de ciúmes....;

ANDRÉ: Não..., eu tava com ciúmes assim, mas ameaçar não..., nunca ameacei não. [...]”

(Sic)

In casu
, as provas coligidas se mostram consistentes e capazes de atestar os fatos narrados conforme a denúncia, não suscitando dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito.

Ainda, o fato de o recorrente estar nervoso, irado, ou ter perdido o controle no momento da ação, conforme alude a defesa, não é suficiente para afastar o dolo.

Destarte, ao contrário do que alega, é aplicável a incidência da Lei Maria da Penha, restando evidenciada a situação de vulnerabilidade da vítima, vejamos o que estabelece o art. 5º da Lei nº 11.340/06.

“(...)Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.(...)

Neste diapasão, o conjunto probatório colhido confere suporte suficiente para a condenação pelo crime de lesões corporais sofridos pela ex-companheira do recorrente, não havendo que se falar em inaplicabilidade da lei nº.11.343/06, ou mesmo em desclassificação da conduta para a contida no
caput
do mesmo preceito.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“LESÃO CORPORAL CP,
ART. 129
-§9º E ART. 129- CAPUT). CONDENAÇÃO.
I. Postulada absolvição.
Inviabilidade. Palavra das vítimas corroborada pela prova pericial. Condenação mantida. II. Incidência
da
Lei
Maria
da
penha. Pretendido
afastamento. Inadmissibilidade. Delito praticado contra mulher, no âmbito de relação íntima de afeto (
Lei nº 11.340
/2006, art. 5º-III). Recurso desprovido.”
(TJPR; ACr 0003578-69.2017.8.16.0190; Maringá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Telmo Cherem; Julg. 25/07/2020; DJPR 27/07/2020)

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade das infrações penais, razão pela qual se mostra prudente a manutenção da condenação do recorrente, nos exatos termos delineados pela sentença condenatória.

2. DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 147, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL.

Avançando no tema, acerca da tese vertida ao fato de que não houve o crime de ameaça ficando a contenda apenas no capo das discussões entre a vítima e o acusado.

Com efeito, o delito previsto no art.147, do Código Penal consiste na ameaça moral, destinada a perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade da vítima, pela intimidação ou promessa de lhe causar mal injusto e grave.

Sobre o tema, ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt:

“O crime de ameaça consiste na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave feita a alguém, violando sua liberdade psíquica. O mal ameaçado deve ser injusto e grave. Se o "mal" for justo ou não for grave, não constituirá o crime. (Tratado de Direito Penal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Vol. 2. p. 370)

No tocante ao elemento subjetivo do injusto, algumas considerações são necessárias.

O delito de ameaça requer o dolo com a intenção específica de intimidar. Bitencourt leciona com precisão:

"O animus jocandi exclui o dolo. Mas a seriedade da ameaça comporta uma valoração subjetiva, muitas vezes de difícil comprovação; por isso, mais que ser séria a ameaça, importa parecer sê-lo." (In Tratado de Direito Penal, Parte Especial, v. 02, ed. Saraiva, p. 446)

Sobre tema colaciono também lição dos professores Alberto Silva Franco e Rui Stoco:

“[...]Não raro dois contendores discutem e, em seu curso, trocam ameaças que não passam de meras bravatas, sem qualquer relevância jurídico-penal" - Código Penal e sua interpretação - São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2007. fls. 746.”

Nesse sentido, também a posição jurisprudencial:

"Em tema de ameaça, é indispensável distinguir-se entre a ameaça formulada bravo ânimo, isto é, com a perversa intenção de causar o medo, e aquela que se profere jocandi animo, ou por mera explosão de bazófia ou como simples descarga de um subitâneo assomo de ira, máxime em decorrência de injusta atitude do ameaçado. Somente no primeiro caso é que se pode identificar o dolo específico do crime" (TACRIM-SP - AC - Rel. Costa Mendes - JUTACRIM 49/209)

Evidenciada a ausência do
animus
calmo e refletido que caracteriza o dolo da ameaça, concluo pela ausência de tipicidade subjetiva, motivo pelo qual, no ponto, com razão a defesa. Assim, tenho por absolvê-lo da imputação do delito de ameaça, diante do reconhecimento da dúvida quanto à caracterização do tipo subjetivo.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DO SURSIS PELO REGIME ABERTO POR SER MAIS BENÉFICO AO APELANTE.

Ao recorrente foi aplicada a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Sustenta a defesa, que o cumprimento da reprimenda em regime aberto constitui situação mais favorável ao acusado, que as condições impostas pelo Juízo sentenciante na concessão dos sursis, invocando assim o teor do verbete sumular 719 do STF.

Considerando que, de fato, a imposição do benefício da suspensão condicional da pena acarreta situação mais gravosa ao réu, este pode preferir iniciar o imediato cumprimento da pena imposta.

Digo isso porque, sempre que a lei possibilita aplicação mais benéfica ao réu, tal interpretação mais favorável a ele deve ser imposta, conforme princípios penais vigentes na legislação porquanto, no caso concreto, as condições impostas ressoam mais gravosa até mesmo do que o próprio cumprimento da sanção corpórea estabelecida, o que ensejaria desproporcionalidade.

Logo, veja-se que em casos como o presente em que a sanção é inferior a 06 (seis) meses e as circunstâncias do art. 59 são inteiramente favoráveis pode-se afastar o benefício do
sursis
concedido

tendo em vista que o cumprimento da pena em regime aberto será mais brando e benéfico ao Recorrente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA, VIAS DE FATO E LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMESTICA. ARTIGOS 129 , § 9° E ARTIGO 147, AMBOS DO CO/DIGO PENAL .ABSOLVICÃO. LEGITIMA DEFESA E LESÕES CORPORAIS RECIPROCAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE LESOES. SUFICIENCIA DO CONJUNTO PROBATORIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE LESIONAR DEVIDAMENTE COMPROVADO. SURSIS. PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. DISCORDANCIA DO SENTENCIADO COMO BENEFÍCIO. AFASTAMENTO.[...]
3. Em que pese a possibilidade de o sentenciado renunciar ao benefício da suspensão condicional da pena - sursis, se ele já manifesta a discordância em sede de apelação, por preferir a execução da pena em regime aberto, o que guarda contornos de razoabilidade, cabível a reforma da sentença para excluir o benefício possibilitando o imediato cumprimento da pena imposta, com abreviação de etapas processuais. Apelação conhecida e parcialmente provida.
(
TJ-DF - 20151210034114 Segredo de Justiça 0003361- 95.2015.8.07.0012 [TJ-DF]

Data de publicação: 27/07/2016)
(Negritou-se)

4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Requer a defesa a suspensão do pagamento das custas processuais.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão que julgar a ação, incidente ou recurso condenará nas custas o vencido, ou seja, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal para réu beneficiário ou não da gratuidade de justiça.

De outro lado, o pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deverá ser direcionado ao Juízo da Execução que é o competente para averiguar a hipossuficiência econômica do condenado com mais acuidade porque detém mais elementos para tal mister.

Sobre o tema, colaciono a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. APLICAÇÃO ÀS ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O Tribunal de origem, ao manter a condenação do réu nas custas processuais e reconhecer que eventual isenção deve ser promovida no Juízo da Execução, decidiu a lide de acordo com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ - O óbice dessa Súmula também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional. – [...] Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 503.530/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao
pagamento
das
custas

processuais
. A isenção poderá lhe ser concedida na fase de execução da sentença
.”(N.U 0024871-73.2007.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2007, Publicado no DJE 30/11/2007)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao apelante:

Diante do reconhecimento da dúvida quanto à caracterização do tipo subjetivo, declaro a absolvição da imputação do delito de ameaça, por ausência de tipicidade subjetiva.

Para o delito de lesão corporal praticado no âmbito das relações domésticas capitulado no artigo 129, § 9º, do Código Penal:

a)

1.ª Fase
– Ante a inexistência de vetoriais do art.59 do Código Penal negativadas na origem, mantenho a basilar no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção;

b)

2.º Fase – Verifico a presença de circunstância atenuante, qual seja, a confissão operada em juízo [art. 65, III, “d”]. Contudo, diante do teor doa sumula 231 do STJ, deixo de valorar a atenuante de confissão
;

c)

3.ª Fase –

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 3 (três) meses de detenção. Afasto o benefício do
sursis
concedido tendo em vista que o cumprimento da pena em regime aberto será mais brando e benéfico ao recorrente, portanto o estabeleço.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação criminal interposto em benefício de ANDRÉ DO NASCIMENTO, para absolvê-lo do delito de ameaça, contudo, ,mantenho o
quantum
da pena estabelecida na sentença para o delito de lesão corporal praticado no âmbito das relações domésticas, excluindo, por derradeiro, o
sursi
processual em vista do regime aberto mais benéfico ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020